Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, não configura reincidência, mas caracteriza maus antecedentes” (TJDFT, Acórdão n.1074286, 20171610033517APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: 107/123).
2. “O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente as circunstâncias do crime ou a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria” (TJDFT, Acórdão 1211359, 20190610001337APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 102-113).
3. Operada redução mais significativa pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em atenção aos princípios da necessidade e da suficiência da pena.
4. “Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, no caso, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizadas para aumentar a pena-base, inviabilizam a fixação do regime semiaberto unicamente em razão da quantidade de pena imposta ao paciente, sendo cabível o regime mais gravoso na sequência, qual seja, o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.” (TJDFT, Acórdão 1131610, 07167261220188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.